Tribunal: TJDFT
Processo: 0717953-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
1. É indevida a recusa de cobertura do plano de saúde para o tratamento domiciliar (home care) quando devidamente prescrito pelo médico assistente, ainda que ausente previsão contratual para esta espécie de tratamento (Precedentes STJ).
2. A operadora do plano de saúde não pode restringir o tratamento médico do usuário de seus serviços, mas apenas as enfermidades cobertas, sob pena de esvaziamento do conteúdo contratual.
3. A indevida recusa de custeio do tratamento domiciliar, deixando desassistido o usuário do plano de saúde, é circunstância que ultrapassa o simples inadimplemento contratual, causando angústia, aflição e a constante preocupação com a recuperação de sua saúde.
4. Negou-se provimento ao apelo da ré.